Tribunal: TJES
Processo: 5002182-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002182-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE FREITAS
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002182-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, IDAULIO BONOMO - ES15980
Advogado do(a) AGRAVADO: ROOSEVELT BRENO DOS SANTOS SAD - RJ101343

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS
,
em face da decisão proferida pel
a
M
M.
Juíz
a
de Direito
da
1ª Vara Cível de Vitória/
ES,
Comarca da Capital
, que, nos autos
da
“Açã
o

de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial”
ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES,
indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.575,13 (cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Em seu arrazoado, o Agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito recursal, aduz que: 1) a quantia bloqueada se refere a numerário depositado em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil; 2) não houve desídia do agravante ao se insurgir contra o bloqueio três anos após a sua realização, eis que somente foi intimado em 2019; 3) é uma pessoa simples, que aufere proventos de aposentadoria em torno de um salário-mínimo, atualmente necessitando de ser submetido a uma cirurgia, necessitando dos recursos bloqueados para o seu tratamento.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a liberar os valores constritos na conta bancária do agravante e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Em decisão que analisou liminarmente o pleito recursal, o e. Desembargador que outrora respondia por este gabinete concedeu a requerida tutela antecipada, determinando imediato desbloqueio dos valores indevidamente constritos (ID 1231111), assim como o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intimado da decisão, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 28 de março de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002182-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS

AGRAVADOS:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS
,
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da

“Açã
o

de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial”
ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.575,13 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Em seu arrazoado, o Agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito recursal, aduz que: 1) a quantia bloqueada se refere a numerário depositado em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil; 2) não houve desídia do agravante ao se insurgir contra o bloqueio três anos após a sua realização, eis que somente foi intimado em 2019; 3) é uma pessoa simples, que aufere proventos de aposentadoria em torno de um salário-mínimo, atualmente necessitando de ser submetido a uma cirurgia, necessitando dos recursos bloqueados para o seu tratamento.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a liberar os valores constritos na conta bancária do agravante e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Em decisão que analisou liminarmente o pleito recursal, o e. Desembargador que outrora respondia por este gabinete, concedeu a requerida tutela antecipada, determinando imediato desbloqueio dos valores indevidamente constritos (ID 1231111), assim como o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intimado da decisão, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Passo a d
ecid
ir
.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar, que concedeu a requerida tutela antecipada à decisão agravada, determinando imediato debloqueio dos valores indevidamente conscritos, por seus próprios fundamentos. Eis que no caso vertente, o objeto da penhora está sedimentado no rol de bens impenhoráveis elencados no art. 833 do CPC.

No presente agravo, a insurgência reside na decisão do e. Magistrado que determinou o bloqueio judicial de valores, via
B
acenjud,
correspondentes ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 36198/1 – BANDES-PROFORT – MPE – GIRO EXCLUSIVO – emitida por Felipe Rodrigues Nogueira Campos ME junto ao ora Agravado.

Face ao insucesso na penhora de bens e valores do devedor principal, o Agravante, avalista do ajuste, teve o valor de R$5.575,13 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) bloqueados de sua Caderneta de Poupança na Caixa Econômica Federal (Ag. 0172 / CP nº 013.00068241-0)em 13/04/2016.

Diante de situação como esta, no intuito de proteger a sobrevivência do obrigado, figurando no rol de absolutamente impenhoráveis, estão aqueles bens versados nos incisos II a XII, art. 833 do CPC.

Assim, muito embora o art. 789
1
do CPC estabeleça que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, sobreleva observar a inteligente exceção prevista em sua parte final, para os bens que possuam restrições estabelecidas em lei.

Corroborando com este entendimento aduz Araken de Assis
2
que “a cláusula final do art. 789 (“...salvo as restrições estabelecidas em lei”) evidencia que a impenhorabilidade há de se resultar de
regra expressa
”.

Neste sentindo, trazendo a norma ao caso concreto, é primordial observar, que o valor bloqueado na conta do Agravante possui proteção de impenhorabilidade prevista no inciso X, art. 833
3
do CPC, eis que o valor total aplicado era genuinamente inferior à 40 salários-mínimos e encontrava-se depositado em sua Conta Poupança.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.

IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da
impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019.)

Ademais, mesmo estando o Agravante amparado pela lei, colacionou aos autos vasta documentação a fim de demonstrar que o bloqueio do valor poupado pode comprometer seu tratamento de saúde.

Salienta-se por fim que, apesar do bloqueio ter ocorrido em 13/04/2016, a carta de intimação (fl. 16, ID 1218558) para manifestação das partes quanto ao bloqueio dos valores só foi expedida em 01/08/2019, oportunizando às partes a se manifestarem no prazo de 15 dias, nos termos do art. 841, do CPC, ocasião em que o Agravado atravessou petitório em 21/08/2019 (fl. 19, ID 1218558), ou seja, dentro do prazo estabelecido.

Da análise da decisão fustigada, sobreleva acentuar que restou comprovada a impenhorabilidade do valor constrito na Conta Poupança do Agravante, conforme se infere a fl. 39 do ID 1218558, devendo o desbloqueio ser efetivado como medida da mais lídima justiça.

Ante ao exposto, reformo a decisão agravada (fl. 44, ID 1218558), mantendo a decisão liminar de desbloqueio dos valores indevidamente constritos - R$5.575,13 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) - da Caderneta de Poupança do Agravante, na Caixa Econômica Federal (Ag. 0172 / CP nº 013.00068241-0) em 13/04/2016, em atenção ao inciso X, art. 833 CPC.

Mantenho o benefício da Assistência Judicial Gratuita.

Diante de todo exposto
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS

(ID 1277023) e a ele
DOU
TOTAL

PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para o efetivo desbloqueio dos valores constritos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

2
ASSIS, Araken de. Manual da execução. 20 ed. rev. Atual. E ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

3
Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002182-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS

AGRAVADOS:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.

PENHORA JUDICIAL
.
CONSTRIÇÃO
DE VALOR

DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA
.

MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPENHORABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. A insurgência reside na decisão do e. Magistrado que determinou o bloqueio judicial de valores, via
Bacenjud,
face ao
insucesso na penhora de bens e valores do devedor principal.

2.
O
Agravante, avalista do ajuste, teve o valor de R$5.575,13 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) bloqueados de sua Caderneta de Poupan
ça na Caixa Econômica Federal (Ag. 0172 / CP nº 013.00068241-0)em 13/04/2016.

3. Muito embora o art. 789 do CPC estabeleça que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, sobreleva observar a inteligente exceção prevista em sua parte final, para os bens que possuam restrições estabelecidas em lei.

4.
In casu
é primordial observar, que o valor bloqueado na conta do Agravante possui proteção de impenhorabilidade prevista no inciso X, art. 833 do CPC, eis que o valor total aplicado era genuinamente inferior à 40 salários-mínimos e encontrava-se depositado em sua Conta Poupança.

5. “
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.
(...) (AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020.)

6. Ante ao exposto, reformo a decisão agravada (fl. 44, ID 1218558), mantendo a decisão liminar de desbloqueio dos valores indevidamente constritos - R$5.575,13 (cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) - da Caderneta de Poupança do Agravante, na Caixa Econômica Federal (Ag. 0172 / CP nº 013.00068241-0) em 13/04/2016, em atenção ao inciso X, art. 833 CPC.

7. Recurso
CONHE
CIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.